Tribunal: TJBA
Processo: 8154713-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154713-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSELITA PEREIRA DE MIRANDA

Advogado(s)
:
ROBSON SANTANA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO VALOR EXECUTADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A impugnação à justiça gratuita exige prova concreta da capacidade financeira da parte, não bastando alegações genéricas (art. 99, § 3º, CPC).

2. A presunção decorrente da revelia é relativa e pode ser afastada diante da busca da verdade real (arts. 344, 345 e 346 do CPC), especialmente quando houver elementos documentais capazes de esclarecimento da relação contratual.

3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado e a controvérsia é unicamente de direito ou suficientemente comprovada por documentos, tornando dispensável a perícia contábil.

4. A sentença está devidamente fundamentada quando enfrenta as questões essenciais, não sendo exigível o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes (Tema 339 do STF).

5. Afasta-se a alegação de excesso de execução, vez que, a teor do art. 917, § 3º, do CPC, cabia a apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, informando a quantia que se entende correta, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu.

6. O título contém cláusulas claras e expressas acerca dos encargos pactuados, tanto no período de normalidade quanto no inadimplemento, inexistindo prova da abusividade alegada.

7. Não demonstrados vícios no negócio jurídico, e tendo o exequente apresentado planilha discriminada da evolução do débito, o título executivo extrajudicial mostra-se líquido, certo e exigível (arts. 783 e 798, I, “b”, CPC), apto a aparelhar validamente a execução.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº. 8154713-70.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador – BA, em que figura como apelante
JOSELITA PEREIRA DE MIRANDA
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).